Tribunal: CARF
Processo: 10980.720683/2012-24
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LILIAN CLAUDIA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-09-22

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10980.720683/2012-24
ACÓRDÃO
2001-007.889 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
31 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
INES DO CARMO MARQUES ALVES AMERICO DUARTE
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2009
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. RRA. REGIME DE COMPETÊNCIA.
São tributáveis os rendimentos informados em DIRF pelas fontes
pagadoras, como pagos ao contribuinte e por ele omitidos na declaração
de ajuste anual. Deve-se instruir os autos com elementos de prova que
fundamentem os argumentos de defesa de maneira a não deixar dúvida
sobre o que se pretende demonstrar.
O cálculo do IRRF sobre os rendimentos recebidos acumuladamente deve
ser feito com base nas tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se
refiram os rendimentos tributáveis, observando a renda auferida mês a
mês pelo contribuinte (regime de competência).
RRA. JUROS DE MORA SOBRE VERBAS PAGAS A DESTEMPO. NÃO
INCIDÊNCIA. SÚMULA CARF No 198.
Não incide imposto de renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso
no pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou
função, devendo ser excluído da base de cálculo os valores
correspondentes sobre as parcelas de natureza remuneratória pagas a
destempo.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário, para determinar o recálculo do imposto devido sobre os valores
recebidos acumuladamente, excluindo-se da base de cálculo a parcela correspondente aos juros
moratórios sobre os rendimentos tributáveis apurados, bem como aplicando-se as tabelas e
Fl. 81
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.889 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.720683/2012-24
2
alíquotas vigentes à época em que os rendimentos deveriam ter sido pagos (regime de
competência).

Assinado Digitalmente
Lílian Cláudia de Souza – Relatora

Assinado Digitalmente
Ricardo Chiavegatto de Lima – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Christianne Kandyce Gomes
Ferreira de Mendonca, Cleber Ferreira Nunes Leite (substituto[a] integral), Lílian Cláudia de Souza,
Weber Allak da Silva (substituto[a] integral), Wilderson Botto e Ricardo Chiavegatto de Lima.
Ausente(s) o conselheiro(a) Raimundo Cassio Goncalves Lima, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a)
Weber Allak da Silva.

RELATÓRIO
Trata-se de exigência de IRPF ano calendário 2008 – exercício 2009 – decorrente de
suposta omissão de rendimentos recebidos acumuladamente de pessoa jurídica decorrente de
ação trabalhista no importe de R$ 3.159,74.
Em Impugnação de fls. 2 o contribuinte alega não ter havido omissão uma vez que o
valor de R$ 3.159,74 seria relativo a abono pecuniário de férias, tendo sido extraído 1⁄4 do valor de
R$ 12.734,69 do campo “férias + 1/3 tributação em separado”, da planilha APURAÇÃO DO
IMPOSTO DE RENDA SOBRE O TOTAL DOS RENDIMENTOS, anexada à defesa. E que tais valores
teriam sido declarados no somatório do item RENDIMENTOS ISENTOS E NÃO TRIBUTÁVEIS no
campo OUTROS da declaração retificadora IRRF 2009, realizado em 10/02/2010. Junta
documentos relativos à ação judicial.
Acórdão da DRJ de fls. 39/44 julgou improcedente a impugnação e restou assim
ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2009
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. ISENÇÃO. NECESSIDADE DE PREVISÃO LEGAL.
DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL.
Fl. 82
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.889 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.720683/2012-24
3
As isenções tributárias são sempre decorrentes de lei, a qual deverá ser interpretada literalmente,
conforme disposição expressa do artigo 176 do Código Tributário Nacional. Para fatos geradores
ocorridos até o ano-base de 2009, a Nota PGFN/CRJn.o 981/2015, reconhece que deve ser observado
o regime de competência para a tributação dos valores originais que compõem os rendimentos
recebidos acumuladamente.
Impugnação Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Em seu Recurso Voluntário de fls. 49/78 a contribuinte repisa os argumentos
trazidos em sua impugnação quanto a natureza indenizatória dos rendimentos relativos ao
acréscimo de 1/3 constitucional de férias.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Lílian Cláudia de Souza, Relatora

I – ADMISSIBILIDADE DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Antes de adentrar ao mérito, é fundamental aferir o preenchimento dos
pressupostos de admissibilidade do recurso voluntário apresentado pelo sujeito passivo.
Referido recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos, razão pela qual, dele
conheço.

II – DO MÉRITO
Conforme relatado, a lide reside na comprovação da natureza indenizatória da
parcela que o contribuinte entende ser não tributável e, o Fisco, por sua vez, entende ser
tributável.
Decisão da DRJ ao versar sobre o tema salientou o seguinte:
“Pela análise dos documentos pertencentes aos autos do Processo Trabalhista no 15313-2005-
002-09-00-9 (fls. 13 a 21), tramitado na 2a Vara do Trabalho de Curitiba/PR, com exceção da planilha
“Apuração do Imposto de Renda Sobre o Total dos Rendimentos” não há outra menção da verba no
valor de R$ 12.734,69, denominado Reflexos das Diferença de Horas Extras + RSR, relacionada na
coluna Férias + 1/3 Tributação em Separado, onde consta demonstrado que a totalidade deste valor
foi considerado tributável e sujeita ao ajuste anual, cujo imposto de renda foi somado aos das outras
duas colunas, totalizando o montante de R$ 47.031,84. Este fato contradiz a alegação, de que um
quarto deste montante é de verba indenizatória.
Portanto, ao contrário do que entende o sujeito passivo, os rendimentos omitidos não possuem
natureza indenizatória, pois não há nos autos nenhuma menção acerca desta suposta consideração.
Pelo contrário, foram devidamente tributados.”
Fl. 83
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.889 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.720683/2012-24
4
E entendo que está com a razão o julgador de primeira instância. Pelos documentos
trazidos nos autos não é possível se concluir pela natureza indenizatória das verbas, como
pretende a Recorrente.
Ocorre que, a decisão combatida quanto a necessidade de se observar o
precedente do STF relativo à necessidade de se aplicar o regime de competência para
rendimentos recebidos acumuladamente assim se manifestou:
“A tributação dos rendimentos recebidos acumuladamente até o ano-base de 2009, pela tabela
da época a que se referem, nem sempre resultará em saldo menor de imposto devido caso o
contribuinte já tenha se beneficiado dos limites de isenção e atingido a alíquota máxima do imposto
de renda nos respectivos anos, tal como ocorre no presente caso, conforme se verifica pelas tabelas
de cálculos anexadas às fls. 20 a 21.
Portanto, entende-se que deve ser mantido integralmente o presente lançamento.”
E, nesse ponto, entendo que a decisão merece reparo.
Isso porque, no bojo do RE 614.406/RS entendeu, sob a sistemática da repercussão
geral – Tema 368 – que deve ser aplicado o regime de competência. É ver a ementa do julgado:
IMPOSTO DE RENDA – PERCEPÇÃO CUMULATIVA DE VALORES – ALÍQUOTA. A percepção cumulativa
de valores há de ser considerada, para efeito de fixação de alíquotas, presentes, individualmente, os
exercícios envolvidos.
Já em 2024, o STF ao apreciar o RE no 855.091/RS também sob a sistemática da
repercussão geral – Tema 808 – entendeu que não incide Imposto de Renda sobre juros de mora
devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou função.
É ver a ementa do julgado:
EMENTA Recurso extraordinário. Repercussão Geral. Direito Tributário. Imposto de renda. Juros
moratórios devidos em razão do atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego,
cargo ou função. Caráter indenizatório. Danos emergentes. Não incidência. 1. A materialidade do
imposto de renda está relacionada com a existência de acréscimo patrimonial. Precedentes. 2. A
palavra indenização abrange os valores relativos a danos emergentes e os concernentes a lucros
cessantes. Os primeiros, correspondendo ao que efetivamente se perdeu, não incrementam o
patrimônio de quem os recebe e, assim, não se amoldam ao conteúdo mínimo da materialidade do
imposto de renda prevista no art. 153, III, da Constituição Federal. Os segundos, desde que
caracterizado o acréscimo patrimonial, podem, em tese, ser tributados pelo imposto de renda. 3. Os
juros de mora devidos em razão do atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego,
cargo ou função visam, precipuamente, a recompor efetivas perdas (danos emergentes). Esse atraso
faz com que o credor busque meios alternativos ou mesmo heterodoxos, que atraem juros, multas e
outros passivos ou outras despesas ou mesmo preços mais elevados, para atender às suas
necessidades básicas e às de sua família. 4. Fixa-se a seguinte tese para o Tema no 808 da
Repercussão Geral: “Não incide imposto de renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no
pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou função”. 5. Recurso extraordinário
não provido.
Fl. 84
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.889 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.720683/2012-24
5
E, nos moldes do que determina o Art. 98, II, “b” do Regimento Interno do CARF as
decisões definitivas do STF proferidas sob a sistemática da repercussão geral, são de observância
obrigatória por este Tribunal.
Neste sentido, vale também registrar que a matéria foi recentemente pacificada no
CARF, com a edição da Súmula no 198:
Súmula no 198:
Aprovada pela 2 Turma da CSRF em sessão de 21/06/2024 – vigência em 27/06/2024
Não incide imposto de renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de
remuneração por exercício de emprego, cargo ou função.
Assim, deve ser aplicado ao presente caso o regime de competência para a
tributação dos valores recebidos acumuladas e ainda, ser excluído da base de cálculo a parcela
relativa aos juros relativos aos rendimentos auferidos.

III – DO DISPOSITIVO
Ante o exposto, conheço do recurso, e, no mérito, DOU PARCIAL PROVIMENTO para
determinar o recálculo do imposto devido sobre os valores recebidos acumuladamente, excluindo-
se da base de cálculo a parcela correspondente aos juros moratórios sobre os rendimentos
tributáveis apurados, bem como aplicando-se as tabelas e alíquotas vigentes à época em que os
rendimentos deveriam ter sido pagos (regime de competência).

Assinado Digitalmente
Lílian Cláudia de Souza

Fl. 85
DF CARF MF
Original